Tribunal: TJSP
Processo: 1011334-89.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Embargos à execução.
A pandemia de Covid-19 atingiu a todos, sem exceção, e a apelante não demonstrou que as medidas sanitárias para impedir a disseminação da Covid-19 impossibilitaram-na de cumprir o contrato, tampouco que os apelados tiveram vantagem excessiva no período. Precedentes desta E. Corte. Inadimplemento incontroverso. Improcedência dos embargos à

Ementa:
Locação de imóvel não residencial. Embargos à execução.
A pandemia de Covid-19 atingiu a todos, sem exceção, e a apelante não demonstrou que as medidas sanitárias para impedir a disseminação da Covid-19 impossibilitaram-na de cumprir o contrato, tampouco que os apelados tiveram vantagem excessiva no período. Precedentes desta E. Corte. Inadimplemento incontroverso. Improcedência dos embargos à execução mantida.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.